Tribunal: TJES
Processo: 5001641-17.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001641-17.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACE SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001641-17.2022.8.08.0050

Recorrente: ACE SEGURADORA S.A.

Recorrido: ADAO MARCELINO DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PESSOA IDOSA. HIPER VULNERABILIDADE. OFERTA REALIZADA POR TELEFONE. ÁUDIO ANEXO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA DE FORMA CLARA A ESTRATÉGIA AGRESSIVA DE OFERTA. INFORMAÇÕES APRESENTADAS SEM CLAREZA E DE MODO A INDUZIR O CONSUMIDOR À ADESÃO. RECORRIDO QUE, EM MOMENTO ALGUM, DEMONSTRA INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE CONTRATAR. FATOS DETALHADAMENTE ANALISADOS PELA SENTENÇA OBJURGADA. CONSUMIDOR BUSCOU A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EXTRAJUDICIAL DO IMPASSE JUNTO AO PROCON, SEM ÊXITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. SENTENÇA QUE PROCLAMOU A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES E LIMITADA AO PEDIDO EXORDIAL. CASO EM QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO SERIA PERFEITAMENTE CABÍVEL, HAJA VISTA A PRÁTICA DE COBRANÇA ILÍDIMA, DESAPOIADA DE MERO ENGANO JUSTIFICÁVEL (ART. 42, P.UN., DO CDC). IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE, TODAVIA, EM FACE DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO EM R$ 2.500,00 QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO, SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE O AUTOR DEMANDOU SEM AUXÍLIO DE PATRONO.

.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)